Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710080-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO AGRAVADO: JOSE DONIZETTI BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martiniano Barbosa Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 228339808), nos autos do cumprimento de sentença no 0701975-52.2025.8.07.0007, que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de arresto de valores por meio do sistema SISBAJUD e a decretação de indisponibilidade de imóvel localizado na QNF 09, Casa 37, Taguatinga Norte/DF, formulado pelo exequente, ora agravante. No bojo da mesma decisão guerreada, o magistrado deferiu, em parte, o pleito para determinar a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC. Inconformado, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, diante da existência de diversos processos executivos e fiscais em desfavor do executado, o que indicaria risco concreto de dilapidação patrimonial. Contudo, razão não assiste ao agravante. Conforme se extrai da própria decisão agravada (ID 228339808), o d. Juízo de origem, longe de rejeitar em definitivo as medidas constritivas pleiteadas, condicionou a sua adoção à observância da ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, e à fluência do prazo para pagamento voluntário do débito estabelecido no art. 523 do mesmo diploma legal. Destacou expressamente o magistrado de primeiro grau: "Oportunamente e observada a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, após transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, adotem-se as medidas constritivas pleiteadas." (g.n.) A leitura atenta da decisão revela, portanto, que não houve indeferimento definitivo dos pedidos de arresto e de indisponibilidade, mas apenas a sua postergação para momento processual adequado, conforme as balizas legais que regem o cumprimento de sentença. Trata-se de juízo de conveniência procedimental, que preserva o contraditório e respeita o devido processo legal, sem causar qualquer prejuízo ao exequente. Diante disso, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o binômio necessidade/utilidade – pressuposto de admissibilidade recursal – não se faz presente. O agravante não logrou demonstrar prejuízo concreto decorrente da decisão impugnada, sendo certo que as medidas pretendidas poderão ser implementadas no curso do feito, desde que satisfeitas as condições processuais já delineadas. Não se trata, portanto, de hipótese de insurgência contra decisão que cause gravame imediato, mas de inconformismo com o momento em que o juízo entendeu ser oportuno adotar as providências requeridas. Nessas condições, o recurso revela-se prematuro e carece de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator